Tribunal: TJMT
Processo: 1039961-68.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039961-68.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HALPHEU RIKARO DA SILVA AQUINO - CPF: 070.513.891-73 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1039961-68.2025.8.11.0002.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido: HALPHEU RIKARO DA SILVA.

Data do Julgamento:
19/05/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO LEGÍTIMA POR INADIMPLEMENTO. QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO CONSUMIDOR. RETIRADA DO RELÓGIO MEDIDOR E DISJUNTOR PELA REQUERIDA. DESNECESSÁRIO. CONDUTA ABUSIVA. DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto pela requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de danos morais (R$ 5.000,00) e materiais (R$ 18,90), em razão da demora no restabelecimento do fornecimento de energia após quitação do débito pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora no restabelecimento do serviço de energia elétrica após a quitação do débito configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral; (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão inicial do fornecimento de energia elétrica é legítima quando decorrente de inadimplemento do consumidor.

4.

A concessionária falha na prestação do serviço ao não restabelecer o fornecimento no prazo regulamentar de 24 horas, conforme previsto na Resolução no 1.000/21 da ANEEL.

5.

A retirada do medidor e do disjuntor pela própria concessionária impõe a ela o dever de reinstalação, não podendo transferir ao consumidor o ônus de nova aquisição.

6.

A demora injustificada no restabelecimento do serviço essencial ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

7.

O serviço de energia elétrica deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, sendo sua interrupção prolongada apta a gerar transtornos relevantes ao consumidor.

8.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando adequado para compensar o dano e desestimular a conduta ilícita.

9.

A indenização por danos materiais é devida quando comprovada a despesa indevidamente imposta ao consumidor pela concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A demora no restabelecimento de serviço público essencial após a quitação do débito, em descumprimento de prazo regulamentar, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável. 2. A concessionária responde pela reinstalação de equipamentos por ela retirados, não podendo transferir esse ônus ao consumidor. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 22; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o; Lei no 9.099/95, art. 46; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 362, IV.
Jurisprudência relevante citada
: Precedentes do STJ quanto à aplicação da taxa SELIC como índice de juros moratórios.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento de:
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir do arbitramento, bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ; e b) R$ 18,90 (dezoito reais e noventa centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir da data do desembolso, bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir da Citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ.

A recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou a redução do valor dos danos morais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante alega que no dia 21/09/2025, a reclamada procedeu ao corte do fornecimento de sua energia elétrica, retirando, inclusive, o medidor e o disjuntor do imóvel, em razão de inadimplemento.

Afirma que no dia 23/09/2025, realizou negociação junto à reclamada para quitação da dívida e solicitou a religação do serviço. Todavia, a reclamada se negou restabelecer o serviço com alegação de impedimento por “motivos de segurança” decorrentes da retirada do disjuntor, razão pela qual providenciou a compra do objeto e requereu novamente a ligação da energia elétrica.

No entanto, até o dia da distribuição da ação (09/10/2025), a reclamada não havia providenciado o restabelecimento do serviço.

A concessionária recorrente informa que
a interrupção se deu por inadimplência e que a demora no restabelecimento do serviço se deu em razão da inadequação das instalações elétricas do imóvel, cujo ônus pertence ao reclamante adequá-las, não havendo falha na prestação de seu serviço
. Alega que a situação não desbordou dos meros aborrecimentos cotidianos, sendo insuficiente para configuração do dano extrapatrimonial alegado.

Verifica-se que a suspensão no fornecimento de energia elétrica ocorreu de modo legitimo, pois o reclamante estava inadimplente com sua obrigação.

Entretanto, restou caracterizada falha na prestação de serviço, pois a recorrente descumpriu o que determina o artigo 362, IV da Resolução n. 1.000/21 (religação no prazo de vinte e quatro horas), o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização, pois o reclamante demonstrou que foi a reclamada quem retirou o medidor e o disjuntor do imóvel e, por consequência, seria dela seu ônus providenciar a devolução no momento do restabelecimento do serviço e não imputar ao consumidor a nova compra.

Bem assim, o reclamante demonstrou que comprou um novo disjuntor no dia 25/09/2025. Contudo, ele apenas conseguiu o restabelecimento da energia elétrica após deferimento da tutela de urgência, que se deu no dia 09/10/2025, mesmo com pedido administrativo.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

A falha na prestação de serviço essencial acarreta inegáveis transtornos, que ultrapassam a barreira dos meros aborrecimentos cotidianos, gerando dano moral passível de indenização.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

A condenação em danos materiais também deve ser mantida, pois a recorrente imputou ao recorrido a compra de um novo disjuntor sem necessidade.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026